Tribunal: TJDFT
Processo: 0730419-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. EMBARGOS. ANTECIPAÇÃO TUTELA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. ABUSIVIDADE. DESCONTO. CONTA BANCÁRIA.

1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.

2. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.